Tribunal: STF
Processo: Ext 1626
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: Extradição Executória. Governo do Reino dos Países Baixos. Alegação de ofensa ao devido processo legal. Análise de mérito do processo criminal. Súmula 421/STF. Pedido de novo interrogatório. Impossibilidade. Regularidade Formal. Requisitos legais atendidos.



    1.  É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, bem como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes.



    2.   O fato de o extraditando possuir família no Brasil não obsta a extradição, em face da Súmula 421/STF.



    3.   Quanto à dupla tipicidade, os crimes que o extraditando responderá estão previstos na legislação brasileira: tentativa de homicídio doloso (art. 121, c/c o art. 14, II, do Código Penal); porte ilegal de arma de fogo (art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826 /03) e homicídio consumado (art. 121, caput do Código Penal).



    4.   Quanto à dupla punibilidade, a sentença condenatória pela prática dos crimes de tentativa de homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo foi proferida em 28.01.2021, de modo que não atingida pela prescrição, de acordo com as legislações brasileira e neerlandesa. Em relação ao delito de homicídio consumado, também não houve prescrição para ambas as legislações.



    5.   Os crimes pelos quais se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei nº 13.445/2017) e suas apurações são de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei nº 13.445/2017). As penas máximas são superiores a 2 anos (art. 82-IV da Lei nº 13.445/2017) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei nº 13.445/2017).



    6.  Extradição deferida condicionada ao compromisso formal de (i) cumprir o previsto no art. 96 da Lei nº 13.445/17 e no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal e (ii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.